Tribunal: TJMT
Processo: 1019899-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019899-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), KEILA PRESTES PEREIRA - CPF: 417.495.128-40 (AGRAVANTE), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), DL PROJETOS E AMBIENTES PLANEJADOS EIRELI - CNPJ: 35.193.781/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Obrigação de fazer.
V
ícios construtivos.
N
ecessidade de dilação probatória.
I
ndeferimento.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. A agravante busca a determinação para que a agravada inicie os reparos em vícios construtivos apontados em laudo técnico unilateral, alegando presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em examinar (i) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em demanda que visa à reparação de vícios construtivos, e (
ii
) se o laudo técnico unilateral é prova suficiente para embasar uma medida que antecipa o mérito da ação.

III. Razões de decidir

3.
A probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada, uma vez que o laudo técnico apresentado pela agravante foi produzido unilateralmente, sem a observância do contraditório
.

4. A complexidade dos vícios construtivos alegados demanda uma análise pericial judicial para sua efetiva comprovação e apuração da responsabilidade, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência em sede de cognição sumária.

5. O perigo de dano, embora alegado, não se mostra iminente e irreparável a ponto de justificar uma medida satisfativa do mérito sem a devida instrução processual.

6. A concessão da tutela de urgência nos moldes pretendidos pela agravante implicaria em esgotamento do mérito da demanda principal, o que é incompatível com a fase inicial do processo e a natureza da medida pleiteada
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A unilateralidade da prova técnica e a necessidade de dilação probatória para apuração de vícios construtivos complexos inviabilizam a concessão de tutela de urgência que resulte em satisfação do mérito da demanda."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CPC, art. 1.015, I.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por KEILA PRESTES PEREIRA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de n° 1012472-17.2025.8.11.0015, ajuizada pela agravante contra DL PROJETOS E AMBIENTES PLANEJADOS EIRELI, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, por entender que o laudo técnico acostado aos autos pela autora se trata de documento unilateral.

A agravante
explica que
“ingressou com ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da agravada, em razão da entrega de obra com vícios construtivos graves, mesmo após o pagamento de R$ 230.000,00 dos R$ 260.000,00 contratados”
.

S
ustenta que
instruiu a petição inicial com farta prova documental, incluindo comprovantes de pagamento da quantia de R$ 230.000,00 (de um total de R$ 260.000,00), fotografias dos vícios aparentes e laudo de vistoria técnica elaborado por engenheira civil regularmente habilitada, apontando: infiltrações graves e mofo em diversos cômodos; desabamento parcial do forro; esquadrias com falha de vedação; falha na execução do projeto da piscina; telhado de zinco incompatível com o previsto em contrato; falha na execução hidráulica e elétrica.

Assevera que
as
falhas
são
graves que evidenciam má prestação do serviço e inadimplemento contratual.

Verber
a, ainda, que o laudo, embora produzido unilateralmente, não é prova isolada nem isolável, estando corroborado por fotografias, cronograma da obra, comprovantes de pagamento, mensagens trocadas e ausência de contestação ou solução voluntária pela requerida, que sequer respondeu às tentativas extrajudiciais de correção.

Defende que o
periculum in mora
também restou injustamente
desconsiderado,
pois os vícios estruturais indicados comprometem não apenas o patrimônio da autora, mas sua saúde, segurança e dignidade
, pois

há m
ofo, infiltrações, falhas elétricas e hidráulicas não configuram mero desconforto, mas risco real de insalubridade e inutilização progressiva do imóvel.

Acrescenta que não possui meios financeiros para arcar com os reparos, tendo esgotado sua reserva ao pagar à requerida valores vultosos pela obra incompleta, e que qualquer protelação compromete o próprio direito tutelado, tornando o processo ineficaz ao fim.

Argumenta que é equivocado exigir, neste momento inicial, a realização de prova pericial judicial para só então conceder a tutela. Enfatiza que o próprio art. 300 do CPC autoriza o deferimento da tutela de urgência com base em "prova inequívoca", não se exigindo prova pericial judicial, mas sim elementos idôneos e robustos, o que já foi apresentado.

Requer a concessão de tutela de urgência em grau recursal para que seja determinada, liminarmente, a obrigação da agravada de iniciar, no prazo de 15 (quinze) dias, os reparos e correções dos vícios construtivos identificados no laudo técnico, sob pena de multa diária. Por fim, solicita o provimento definitivo do recurso para que a decisão agravada seja integralmente reformada
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 294733856).

Sem contrarrazões, ante a ausência da
angularização
processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravo de instrumento, interposto por KEILA PRESTES PEREIRA, busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

A agravante alegou a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, pleiteando que a agravada fosse compelida a iniciar os reparos nos vícios construtivos apontados em laudo técnico unilateral.

Transcrevo trechos da decisão agravada
:

“Com efeito, de acordo com a norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.
Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. Efetivamente, por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que não ficou demonstrada a existência dos requisitos que justificam a imposição da responsabilidade civil da requerida. A verificação destes fatos/acontecimentos, na realidade, na hipótese concreta, reclama/exige debate aprofundado sobre todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos, na medida em que o laudo técnico acostado aos autos pela autora se trata de documento unilateral — circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência.

[...] Além disso, não obstante os inúmeros vícios apontados no laudo técnico unilateral, não é possível extrair do referido laudo, com um grau mínimo de segurança, a existência de risco iminente de dano (‘periculum in mora’), de modo a tornar incabível, também por este motivo, a concessão da tutela de urgência pleiteada.

[...] Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘
inaldita
altera
pars
’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

Conforme o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A agravante fundamenta sua pretensão na existência de graves vícios construtivos, comprovados por um laudo técnico elaborado por engenheira civil independente, além de fotografias e comprovantes de pagamento.

Entretanto, a decisão agravada, de forma prudente e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, indeferiu a medida liminar por considerar que o laudo técnico apresentado é unilateral e que não restou demonstrado o
periculum in mora
de forma inequívoca
.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) exige um juízo de verossimilhança calcado em prova robusta e que não se limite a meras alegações.

Embora o laudo particular traga indícios dos vícios, sua produção unilateral, sem o crivo do contraditório, é um fator que mitiga a certeza necessária para a concessão de uma tutela de urgência tão abrangente.

A complexidade dos vícios construtivos apontados – como infiltrações graves, mofo, desabamento parcial de forro, falhas em esquadrias, na execução da piscina, telhado inadequado e falhas hidráulicas e elétricas – demanda uma análise técnica aprofundada, que, idealmente, deve ser realizada por perito judicial imparcial.
Somente por meio de um laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa será possível determinar com a segurança jurídica necessária a natureza dos vícios, sua origem, a responsabilidade de cada parte e a extensão dos reparos cabíveis.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS COM BASE EM LAUDO PERICIAL CONTRATADO PELA PARTE AUTORA. PARECER TÉCNICO
UNILATERAL.
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA
JUDICIAL .
A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO, IMPLICARIA NO ESGOTAMENTO DA MATÉRIA DE MÉRITO E INVIABILIZARIA A PROVA PERICIAL QUE SE VISLUMBRA NECESSÁRIA AO JULGAMENTO. AVERIGUAÇÃO DE ORIGEM E RESPONSABILIDADE DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AFERIÇÃO DE EXTENSÃO EXATA DOS DEFEITOS A SER REPARADOS. SUSPENSÃO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA PROMOÇÃO DOS REPAROS E REFORMAS NECESSÁRIAS, A FIM DE QUE SEJA DETERMINADA, PELO JUÍZO DE ORIGEM, A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, NO PRAZO DE 30 DIAS, PARA AVALIAR A ORIGEM DOS PROBLEMAS EXPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 0802515-41.2023 .8.02.0000 Maceió, Relator.: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 31/05/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM IMÓVEL OU DESLOCAMENTO PARA OUTRO IMÓVEL SIMILAR, ARCANDO OS AGRAVADOS COM AS DESPESAS PARA TANTO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE SE APRESENTA AUSENTE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVANTE QUE RESIDE NO IMÓVEL HÁ MAIS DE DOIS ANOS. LAUDO PERICIAL UNILATERAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA EM JUÍZO. REALIZAÇÃO DE REPAROS QUE PODE PREJUDICAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 8a C. Cível - 0035266-95.2021.8.16.0000 - Almirante Tamandaré - Rel.: DESEMBARGADOR SERGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI - J. 06.12.2021)
(TJ-PR - AI: 00352669520218160000 Almirante Tamandaré 0035266-95.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sergio Roberto Nobrega
Rolanski
, Data de Julgamento: 06/12/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)

Ademais, a determinação de que a agravada promova os reparos exigidos pela agravante, em sede de tutela de urgência, equivaleria a um provimento satisfativo, antecipando o
resultado final
da lide sem a devida instrução processual. Tal medida, embora possível em casos excepcionais de risco iminente e irreparável, não se mostra prudente no presente momento processual, especialmente diante da unilateralidade da prova produzida até o momento.

Ainda que a agravante alegue riscos à saúde, segurança e dignidade em decorrência dos vícios, a urgência em promover os reparos, sem a prévia chancela de uma prova pericial judicial, pode, inclusive, prejudicar a própria apuração da verdade real, na medida em que a alteração do estado do imóvel pode dificultar ou impossibilitar uma análise técnica posterior.
A urgência em se determinar reparos tão significativos, sem uma cognição exauriente, pode gerar irreversibilidade ou dificuldade de reversão da medida, caso, ao final da instrução processual, se demonstre que a responsabilidade não era da agravada ou que os vícios não possuem a gravidade alegada.

Diante de tal quadro, a não concessão da tutela de urgência recursal se justifica pela ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito, embora presente em um juízo inicial, não se mostra suficientemente robusta para permitir uma medida que, na prática, anteciparia o próprio mérito da demanda. Da mesma forma, o perigo de dano não foi demonstrado com a intensidade e a iminência necessárias para justificar uma intervenção judicial tão drástica neste estágio processual, sem a devida dilação probatória.

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025